Tribunal: CARF
Processo: 19515.000479/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL". SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo o autor de transferências bancárias no exterior, não há como prosperar o lançamento realizado por falta de identificação do sujeito passivo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
JURISPRUDÊNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO E SEM DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS SEM LEI QUE ATRIBUA EFICÁCIA NORMATIVA NOS TERMOS DO ARTIGO 100, INCISO II DO CTN. NÃO VINCULAM JULGAMENTO.
As decisões administrativas e a jurisprudência referente a processos judiciais ainda não transitados em julgado e sem decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera administrativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000479/2007-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
TSAI TZU CHIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO E OMISSÃO DE RENDIMENTOS. "BEACON HILL".
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não existindo nos autos elementos que identificam o contribuinte como sendo
o autor de transferências bancárias no exterior, não há como prosperar o
lançamento realizado por falta de identificação do sujeito passivo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO.
SÚMULA CARF No 110.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000479/2007-97
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
JURISPRUDÊNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO E SEM DECISÃO
DEFINITIVA DE MÉRITO. DECISÕES ADMINISTRATIVAS SEM LEI
QUE ATRIBUA EFICÁCIA NORMATIVA NOS TERMOS DO ARTIGO
100, INCISO II DO CTN. NÃO VINCULAM JULGAMENTO.
As decisões administrativas e a jurisprudência referente a processos judiciais
ainda não transitados em julgado e sem decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, não vinculam o
julgamento na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 236/300) interposto contra decisão da 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
221/231, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de
infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 14/3/2007 (fls. 121/127) acompanhado
do Demonstrativo de Evolução Patrimonial (fls. 112/114) e do Termo de Verificação Fiscal (fls.
115/120), decorrente de procedimento fiscal referente aos exercícios de 2002, 2003 e 2004, anos-
calendário de 2001, 2002 e 2003, originado a partir de representação fiscal da Equipe Especial de
Fiscalização em Foz do Iguaçu, criada pela Portaria SRF n° 463/2004, assim como da Polícia
Federal, tendo sido decretada pelas justiças do Brasil e dos Estados Unidos da América, a quebra
do sigilo de algumas contas bancárias no Brasil e nos Estados Unidos, tituladas por pessoas e
empresas relacionadas ao caso investigado pela Comissão Mista. Parlamentar de Inquérito/CPMI
do Banestado.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 1.386.387,20,
já incluídos juros de mora (calculados até 28/2/2007) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de acréscimo patrimonial a descoberto – sinais exteriores de
riqueza, nos valores de R$ 1.181.080,12 no ano-calendário de 2001 (meses de março, maio,
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

novembro e dezembro), R$ 660.870,00 no ano-calendário de 2002 (meses de maio e junho) e de
R$ 199.610,00 no ano-calendário de 2003 (mês de janeiro).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 28/3/2007 (AR de fl. 128), a contribuinte
apresentou impugnação em 19/4/2007 (fls. 159/168), acompanhada de documentos (fls. 131/198)
e aditamento às razões de impugnação (fls. 204/207), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 224/225):
DA DECADÊNCIA
Ocorreu a decadência dos fatos geradores anteriores a março de 2002; uma vez que em
se tratando de lançamento por homologação conta-se o prazo decadencial "a, partir do
fato gerador;
DO MÉRITO
Além de não ter mantido tais contas alegadas pelo Fisco, as supostas provas
apresentadas são meras informações sem o cunho probante, onde não aparece qualquer
assinatura ou prova segura de que a Impugnante seja a responsável;
Certamente houve a utilização indevida de nome em razão do nome Tsai Tzu Chiao ser
muito comum no Brasil e no Exterior, notadamente na China e no Japão. A existência
de outras pessoas e denominações com o nome Tsai Tzu Chiao pode ser verificada I.
pelos sites de busca na internet, pois em pesquisa realizada com tais nomes aparecem
44900 indicações, cujas páginas foram impressas e são anexadas à presente;
A análise da definição do fato gerador do imposto de renda a que se refere o artigo 43
do CTN, contendo, implícita, a idéia da existência necessária de um acréscimo
patrimonial, nos leva a concluir que a ocorrência do fato gerador está condicionada à
disponibilidade de acréscimo patrimonial;
Para amparar o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física, mister que se prove que
a pessoa física envolvida tenha obtido lucro, acréscimo patrimonial, renda ou provento
de qualquer natureza, o que certamente não ocorreu no caso em tela;
A Receita Federal não apresentou nenhuma prova de que tal conta é realmente de
titularidade da Impugnante;
A Fiscalização da Receita Federal apresentou alguns depoimentos, relações,
informações, mas nenhum documento que comprove ter o Impugnante assinado
qualquer cheque, ordem de pagamento, ordem de crédito, ou qualquer outro instrumento
que comprove a efetiva remessa de numerário para o exterior;
Os lançamentos por presunção “júris tantum" necessitam que sejam baseados num
indício incontestável, nunca num presumido indício. No caso seria presumir sobre uma
presunção, o que não pode ser aceito;
Os fatos apontados podem se constituir em valiosos indícios mas não em prova;
DA AUSÊNCIA DE PROVAS
A Fiscalização não provou a ocorrência do fato gerador do imposto que lançou;
Falta ao pré-questionado auto de infração um mínimo de substrato fático, declarado,
evidenciado ou motivado que enseje a instauração, válida e regular do correspondente
procedimento fiscal, razão de se decretar a nulidade do procedimento fiscal adotado —
tornando-se sem efeito o auto de infração em epígrafe;
DO PEDIDO
Requer, ante o exposto, o cancelamento do auto de infração em apreço e o arquivamento
do presente processo administrativo.
Da Decisão da DRJ
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Quando da apreciação do caso, em sessão de 14 de outubro de 2009, a 11a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário,
conforme ementa do acórdão no 17-35.610 - 11a Turma da DRJ/SP2, abaixo reproduzida (fl.
221):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
Ementa:
PROVAS - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - CONTAS MANTIDAS NO
EXTERIOR. São suficientes para comprovar transferências bancárias realizadas pelo
contribuinte os documentos produzidos por peritos do Instituto Nacional de
Criminalística do Departamento da Polícia Federal no exame de dados contidos em
mídia magnética apresentada por instituições financeiras, após autorização judicial para
quebra de sigilo bancário, em que consta o nome completo do contribuinte como
responsável pela ordem de pagamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando esse acréscimo não
for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Sendo o acréscimo patrimonial a descoberto uma presunção legal do tipo juris tantum, a
infração imputada só poderá ser elidida com a comprovação da origem dos recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 3/12/2009 (AR de fl. 235), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 21/12/2009 (fls. 236/300), acompanhado de
documentos de fls. 301/318, com os mesmos argumentos da impugnação, alegando em síntese o
que segue:
DAS PRELIMINARES
DECADÊNCIA
A recorrente alegou em impugnação que o direito da Fazenda constituir o crédito
tributário relativo aos fatos geradores anteriores ao mês de março de 2002 está extinto,
face a ocorrência da decadência, em razão do transcurso de 5 (cinco) anos do fato
gerador da obrigação tributária, pois a mesma foi notificada do lançamento somente em
28/03/2007.
Tal preliminar foi negada, sob a alegação de que apesar do imposto de renda das
pessoas físicas ser devido mensalmente, o ajuste da tributação dos resultados e a
declaração de rendas é anual, com o que a contagem do prazo decadencial se daria na
forma do artigo 173, inciso I do CTN.
Ocorre que, a partir de 01.01.1989, com o advento da Lei 7713/88, e legislação
superveniente (Leis 8134/90, 8383/91 e 8981/95), o imposto de renda incidente sobre os
rendimentos e ganhos de capital percebidos pelas pessoas físicas passou a ser exigido
mensalmente, à medida que eles forem sendo auferidos.
Cita jurisprudência CSRF e DRJ e doutrina.
Ademais, o artigo 150, § 4° do CTN, ao estabelecer o prazo de 5 anos contados do fato
gerador, para o exercício do direito de lançar, deixa expressamente consignado que isso
não ocorre nos casos em que comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
hipótese em que o prazo se desloca para o previsto no artigo 173 do CTN.
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

No caso em tela, restou evidente que não houve dolo, fraude ou simulação, corolário
lógico de tal assertiva é que a multa imposta foi de 75%, caso contrário, a multa teria
sido de 150%.
Colaciona jurisprudência do Conselho de Contribuintes e do CSRF.
Portanto, os valores constantes na Tabela de Conversão de Dólar para Real, utilizadas
pela Fiscalização para concluir pela existência de excessos de dispêndios sobre os
rendimentos declarados, não podem ser considerados, já que tem como datas da
transação as seguintes:
10/03/2001 US$ 65.000,00 R$ 132.925,00
14/11/2001 US$ 200.000,00 R$ 508.600,00
12/12/2001 US$ 200.000,00 R$ 473.800,00
10/05/2001 US$ 40.195,00 R$ 90.679,92
Da mesma forma, da tabela de "excessos de dispêndios sobre rendimentos declarados,
não podem ser cogitados os seguintes valores:
Março/2001 R$ 108.000,20
Novembro/2001 R$ 508.600,00
Dezembro/2001 R$ 473.800,00
maio/2001 R$ 90.679,92
CERCEAMENTO DE DEFESA
O auto de infração foi lavrado com base em mídia que teria sido fornecida pelos bancos
nos EUA, e teria sido entregue pelas autoridades americanas ao Delegado da Polícia
Federal encarregado de obtê-la.
Diante de tais fatos, o Auditor Fiscal não permitiu que se fizesse qualquer análise e
consideração para impugnar esses itens e valores, que integram a base de cálculo do
Auto de Infração.
Ao mesmo tempo dessa omissão de informação, a Fiscalização procedeu a juntada de
cópia de remessas, analisadas pela recorrente e que não possuem relação alguma com o
Termo de Verificação e, portanto, com o Auto de Infração.
Conforme constou na decisão recorrida, o trabalho da fiscalização teria contado com a
quebra de sigilo bancário de contas correntes mantidas em diversos bancos nos Estados
Unidos com a conseqüente extensão dos dados à Receita Federal e ao Banco Central,
além de laudos periciais, dados documentais e CD Rom.
Porém, a recorrente jamais tomou conhecimento de tais "provas" e, nem sequer foi
intimada da existência de tais "documentos" o que importa no cerceamento do direito de
defesa. Tais laudos foram feitos de forma unilateral sem que qualquer contribuinte
tivesse acesso aos mesmos.
Assim, no presente caso são flagrantes: (i) a ocorrência do lançamento sem a devida
verificação do fato gerador, e, (ii) o cerceamento ao direito de defesa.
DO MÉRITO
Como já foi informado, a recorrente afirma, categoricamente, não possuir qualquer
conta bancária no exterior, pois além de desconhecer a língua inglesa, possui idade
avançada combinada com debilitada saúde, fatos estes que somados, impedem que a
mesma faça esse tipo de operação bancária.
Outro aspecto de suma relevância ao julgamento do feito, é a comprovada inexistência
de recursos para que a mesma efetuasse transferência de tal montante, o que denota
impossibilidade material!
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Além de não ter mantido tais contas alegadas pelo Fisco, as supostas provas
apresentadas são meras informações sem o cunho probante, onde não aparece qualquer
assinatura ou prova segura de que a Impugnante seja a responsável.
Certamente houve a utilização indevida de nome em razão do nome Tsai Tzu Chiao, ser
muito comum no Brasil e no Exterior, notadamente na China e no Japão. A existência
de outras pessoas e denominações com o nome Tsai Tzu Chiao, pode ser verificada
pelos sites de busca na internet, pois em pesquisa realizada com tais nomes aparecem
44900 indicações, cujas páginas foram impressas e são anexadas à presente. (docs.
anexos)
As informações sigilosas, repassadas à Secretaria da Receita Federal, fundamentaram o
lançamento. Todavia, os documentos que serviram de embasamento para o auto de
infração, não provam as assertivas lançadas pelo auditor fiscal, que pudesse resultar em
imputação de responsabilidade ao impugnante. Aliás tais documentos não contém
relação alguma com a infração apontada.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Neste caso, é defeso ao Fisco arbitrar a existência da renda. A legislação admite arbitrar
o valor da omissão, não a omissão em si. Ademais, a lei admite a presunção de omissão
de receita que exige comprovação de sua procedência.
Os fatos apontados pela fiscalização podem se constituir em valiosos indícios mas não
em prova, e não caracterizam disponibilidade econômica de renda e proventos, nem
podem ser tomados como valores representativos de acréscimo patrimonial. Para
amparar o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física lastreado em omissão de
receitas , mister que se prove que a pessoa física envolvida tenha obtido lucro,
acréscimo patrimonial , renda ou provento de qualquer natureza, o que certamente não
ocorreu no caso em tela.
Da simples análise das Declarações de Imposto de Renda da impugnante, verifica-se a
inexistência de recursos, suficientes para descaracterizar omissão de receitas, razão pela
qual se impugna o lançamento.
Tais aspectos sequer foram analisados pelo I. Julgador de 1a Instância Administrativa.
Além de não ter mantido tais contas alegadas pelo Fisco, as supostas provas
apresentadas são meras informações sem o cunho probante, onde não aparece qualquer
assinatura ou prova segura de que a recorrente seja a responsável.
As informações sigilosas, repassadas à Secretaria da Receita Federal, fundamentaram o
lançamento. Todavia, os documentos que serviram de embasamento para o auto de
infração, não provam as assertivas lançadas pelo auditor fiscal, que pudesse resultar em
imputação de responsabilidade a recorrente. Aliás tais documentos não contém relação
alguma com a infração apontada.
A decisão administrativa que manteve o lançamento fiscal foi fundada em investigação
fiscal precedente, que teve por objeto o notório caso Banestado, sendo que a única
suposta "prova" apresentada pela fiscalização são os citados laudos.
Nos citados laudos não há qualquer prova objetiva, documentos assinados pela
recorrente ou por ela produzidos.
Tais laudos, perfazem extenso relatório explicativo e esclarecedor de metodologia
investigativa e sua conclusões, onde discorrem sobre as operações financeiras em
agência do JP Morgan Chase Bank, envolvendo a empresa Beacon Hill Service
Corporation, especialmente no que diz respeito as subcontas, baseados unicamente em
mídias de movimentação financeira, em meio computacional.
O laudo de Exame Econômico-Financeiro nada menciona acerca da recorrente, o que
portanto, não faz prova a favor da fiscalização, pois não há nada que indique a
recorrente como ordenante ou beneficiária.
O que se verifica são pesquisas efetuadas no sistema da Receita Federal do Brasil com o
nome da recorrente e suas variações.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Os próprios peritos respondem que as pesquisas foram efetuadas por nomes e, que
foram consideradas também as similaridades de grafia.
Note-se que nos citados laudos, onde constam os campos denominados "order customer
(cliente)", que traduzidos significam "cliente ordenante" do pagamento, não consta o
nome da recorrente como ordenante de qualquer remessa e tampouco nos documentos
analisados, há referência da recorrente.
Outrossim, no item "movimentação financeira", os laudos elencam definições dos
termos utilizados nas transações, indicando, quanto ao termo "order customer" que não
constitui, necessariamente, o remetente original.
Portanto, toda a questão que envolve a prova do lançamento com base nos citados
laudos, restou prejudicada.
Ademais, a prova baseada em arquivos magnéticos disponibilizados por terceiros ao
Fisco requer certas cautelas Os arquivos magnéticos, por si só, não constituem base
suficiente para estribar um lançamento tributário, pela fragilidade que ostentam quanto a
possíveis equívocos de digitação ou, até mesmo, adulteração involuntária ou de má-fé.
Portanto, em que pese a decisão recorrida ter sustentado a legalidade do lançamento,
com base em provas robustas consistentes em informações supostamente obtidas por
arquivos magnéticos, além de laudos periciais, o recorrente mantém as alegações postas
na defesa / impugnação no que se refere a ausência de provas e no lançamento efetuado
com base em indícios e presunções, o que não pode ser admitido.
Como já mencionado, em observância ao primado da busca da verdade material, deveria
o fiscal autuante ter promovido as diligências necessárias para demonstrar de forma
cabal o que teria sido considerado infração fiscal, o que certamente não ocorreu.
Não há como o contribuinte fazer prova negativa da afirmação da fiscalização. Compete
à fiscalização provar a ocorrência do fato gerador do imposto que lançou.
DA PRESUNÇÃO
Como já mencionado, o auto de infração foi lavrado com base em mídia que teria sido
fornecida pelos bancos nos EUA, e teria sido entregue pelas autoridades americanas ao
Delegado da Polícia Federal encarregado de obtê-la.
Desta forma, a Receita Federal não apresentou nenhuma prova de que tal conta é
realmente de titularidade da Impugnante.
(...)
Não foi apresentada qualquer prova inequívoca de que aquelas operações bancárias
foram realizadas pela Impugnante, daí que se tornou impossível atender ao Termo de
Verificação Fiscal, pois não há como efetuar esclarecimentos sobre algo que não fez.
Cita doutrina e jurisprudência STJ.
DA AUSÊNCIA DE PROVAS
Desta forma, ficou claro que Fisco deixou de seguir a regra do art. 142, uma vez que
deixou de efetuar o procedimento administrativo para verificar a ocorrência do fato
gerador, baseando-se apenas em presunção. E, pode-se acrescentar, deixou-se de lado o
disposto no parágrafo único do artigo 142 acima citado.
Assim a recorrente reporta- se in totun às suas alegações postas na impugnação.
Por tais razões, a decisão recorrida merece ser reformada, o que ora se requer.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se o acolhimento das preliminares argüidas, em relação ao
cerceamento do direito de defesa, determinando-se o cancelamento do auto de infração.
Outrossim, requer-se seja reconhecida e declarada a extinção dos créditos tributários
decorrentes de fatos geradores anteriores a março de 2002, face a ocorrência da
decadência, nos termos do artigo 150, § 4° do CTN.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Caso não sejam acolhidas as preliminares supra, requer-se que o presente recurso seja
provido em todos seus termos, reformando-se, assim, a decisão recorrida e, por via de
consequência, julgando-se improcedente o auto de infração.
Termos em que, reportando-se a recorrente "in totum" às razões expendidas em sua
primitiva impugnação, pede Deferimento.
Em 16/3/2012 a contribuinte apresentou memoriais, trouxe à colação julgados
proferidos em casos idênticos, relacionados a remessa de valores ao exterior — caso
Banestado/Beaconhill, que foram favoráveis aos contribuintes, seja pelo reconhecimento da
decadência, seja pela ilegitimidade passiva em decorrência da ausência de prova (fls. 320/416) e
solicitou o encaminhamento de notificações e intimações ao domicilio de sua
advogada/procuradora (fl. 418).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
Da Decadência
A contribuinte alega a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em
março, maio, novembro e dezembro de 2001.
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN1, apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN2, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

1 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
2 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

No caso em apreço, a conduta de ordenar pagamentos e/ou remessas no
exterior à margem do Sistema Financeiro Nacional, utilizando-se de contas de terceiros,
no esquema denominado Beacon Hill levam à conclusão de que tais atos foram
conscientes e intencionais, com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conformando-se essa conduta à sonegação, na dicção do artigo 71 da Lei no 4.502 de 1964.
Consequentemente, a contagem do prazo decadencial aplicável é a regra contida
no artigo 173, I do CTN, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, a teor da súmula CARF no 101, a seguir reproduzida:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Concluindo-se que o crédito tributário em relação ao ano-calendário de 2001 teria
decaído apenas em 31/12/2007. A ciência do auto de infração ocorreu no dia 28/3/2007 (AR de
fl. 128), ou seja, dentro do prazo decadencial, razão pela qual não há decadência a ser
reconhecida.
Cerceamento de Defesa
Oportuno tecer um breve histórico dos fatos que levaram à presente ação fiscal e à
exigência imputada à contribuinte O procedimento decorre de uma operação abrangente,
desencadeada por autoridades públicas nacionais no combate à transferência ilícita de recursos
de e/ou para o exterior e aos crimes correlacionados, destacando-se o crime de lavagem de
dinheiro.
A investigação verificou que empresas sediadas em Nova Iorque, Estados Unidos
da América, representavam "doleiros" brasileiros e/ou empresas off shore com participação de
brasileiros e atuavam como preposto bancário-financeiro de pessoas físicas ou jurídicas, dentre
as quais se encontravam diversos contribuintes brasileiros que enviaram moeda ao exterior à
revelia do sistema financeiro nacional, ordenando, remetendo ou se beneficiando de recursos em
divisas estrangeiras.
No curso das investigações houve o afastamento do sigilo bancário da empresa
Beacon Hill Service Corporation, que atuava como preposto bancário-financeiro de pessoas
físicas ou jurídicas e utilizava-se de contas/subcontas mantidas no JP Morgan Chase Bank,
Merchants Bank, Citibank e no MTB Hudson Bank. A Promotoria do Distrito de Nova Iorque
apresentou mídias eletrônicas e documentos contendo dados financeiros da referida empresa e,
de posse dessas informações, o Departamento de Polícia Federal emitiu Laudos Periciais a fim
de trazer elementos de prova para subsidiar o esclarecimento dos fatos. Os dados obtidos no
afastamento de sigilo e na investigação criminal foram então transferidos à Secretaria da Receita
Federal do Brasil por meio de decisão judicial (fls. 7/44).
Verifica-se, portanto, que os documentos que embasaram a presente autuação
foram obtidos mediante criteriosa ação integrada da Polícia Federal, Ministério Público Federal e
Poder Judiciário brasileiros e da Promotoria e Justiça norte-americanas. Os dados foram
disponibilizados à Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Justiça Federal a partir de mídia
eletrônica imune a qualquer tipo de alteração e foram analisados por peritos federais do Instituto
Nacional de Criminalística que elaboraram Laudos de Exame Econômico Financeiro, entre eles,
o Laudo n° 1258/04 —INC, que examinou mídia computacional contendo um arquivo de nome
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Beacon.ZIP e trinta outros no formato Microsoft Excel, relativos às contas e subcontas que a
Beacon Hill administrava junto ao Banco JP Morgan Chase Bank em Nova Iorque, o Laudo n°
196/2006 - INC., que examinou transferências eletrônicas inerentes às contas mantidas no MTB-
CBC-Hudson Bank de Nova Iorque e o Laudo n° 128/2005 — INC., que examinou mídias
computacionais contendo ordens de pagamento de 40 contas mantidas junto ao Merchants Bank
de Nova Iorque e MTB-CBC-Hudson Bank (fls. 45/83).
As informações foram obtidas legalmente, encaminhadas pela Procuradoria do
Distrito de Nova Iorque e repassadas pela Justiça Federal, não havendo qualquer dúvida quanto à
confiabilidade de tais documentos.
Em relação à identificação da contribuinte, ressalte-se que o processo foi baixado
em diligência pela autoridade julgadora de primeira instância “para o auditor fiscal informar
especificamente como identificou o(a) contribuinte em questão e, se possível, instruir os autos
com a comprovação de tal fato (fls. 216/217). Em atendimento ao solicitado, foi informado o que
segue (fl. 220):
(...)
Cumpre-nos informar que a identificação da fiscalizada, como consignado no Termo de
Verificação Fiscal, lavrado em 14/03/2007, foi trazida pela Equipe Especial de
Fiscalização, constituída pela Portaria SRF no 463, de 30 de abril de 2004; sobretudo,
por ter sido evidenciado que contribuintes "nacionais" enviaram e/ou movimentaram
divisas no exterior, à revelia do Sistema Financeiro Nacional, valendo-se da empresa
"Beacon Hill Service Corporation", sediada em Nova Iorque, Estados Unidos da
América, que representava doleiros brasileiros e empresas off shore com participação de
brasileiros.
Por certo, a documentação, certificada pelas autoridades americanas e objeto de perícia
pelo Instituto Nacional de Criminalística, especialmente as Wire Transfers
(transferência eletrônica de recursos), acostados às fls. 52 a 59, identificam a pessoa
física "Tsai Tzu Chiao" como beneficiária dos numerários considerados no presente
procedimento fiscal.
No Cadastro de Pessoas Físicas, não se extraiu, mesmo por semelhança, outra pessoa
inscrita com o mesmo nome, a não ser a considerada neste procedimento; o que
demonstra o acerto da Equipe Especial.
Não poderia esta autoridade lançadora, com a resumida argumentação da fiscalizada,
desconsiderar as evidências coletadas pelos órgãos envolvidos na investigação (Polícia
Federal e Ministério Público Federal); ademais, foi constatado que a fiscalizada é sócia-
administradora da pessoa jurídica "Chhai Importadora e Comercio de Prod.
Alimentícios Ltda." e que algumas das wire transfers mencionam a agência Tokio/Japão
do banco "The Intl Commercial Bank of China", país onde se encontrava a autuada no
início da ação fiscal.
Em relação à prova da ocorrência do fato gerador, ao contrário do alegado pela
recorrente, a fiscalização trouxe aos autos a prova que lhe cabia, conforme pode-se observar a
partir o relato da autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal (fl. 117):
Como resultado dos trabalhos desenvolvidos por esta Equipe Especial de Fiscalização,
foram identificados e, posteriormente, encaminhados às Regiões Fiscais os ordenantes,
remetentes e beneficiários de operações financeiras realizadas nas instituições financeira
no exterior, "Merchants Bank", "MTB-Hudson Bank" e "Lespan". Entre os quais, a
epigrafada, Tsai Tzu Chiao, CPF n° 246.591.498-70.
Depreende-se, da documentação recebida, que a epigrafada foi apontada como
beneficiaria de créditos realizados nos bancos: Lespan TBL, Merchants DBT e MTB
Hudson Bank, nas quantias de US$ 70,000.00, US$ 65,000.00 e US$ 710,195.00,
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

respectivamente, conforme notas de vire transfers (transferências eletrônicas) de fls.52 a
59, com as respectivas taduções (sic) dos termos às fls.83 a 86.
Afirma ainda a autoridade lançadora (fl. 118):
(...) em 08/01/2006, deixou de se manifestar quanto à comprovação da origem dos
aludidos recursos movimentados; antes, preferiu afirmar desconhecê-los.
Análise
A resumida argumentação da fiscalizada não pode sobrepor às evidências coletadas
pelos citados órgãos e compartilhadas, mediante autorização judicial, pelo fisco.
As constatações a seguir listadas vão ao encontro a elas:
a) conforme notas de wire transfers (transferências eletrônicas) de fls.52 a 59, a
fiscalizada figura como beneficiária dos valores ali indicados;
b) a fiscalizada é sócia-administradora da pessoa jurídica "Chhai Importadora e
Comercio de Prod. Alimentícios Ltda.";
c) algumas das wire transfers mencionam a agência Tokio/Japão do banco "The Intl
Commercial Bank of China", país onde se encontrava a fiscalizada.
Nessas condições, considera-se as transferências eletrônicas como aquisição de
patrimônio não declarado pela fiscalizada.
Por ser pertinente ao caso concreto, adotamos os argumentos apresentados pelo
Ilustre Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, no acórdão no 2201-005.238 desta Turma,
julgado em sessão de 10 de julho de 2019, a seguir reproduzido:
Relevante esclarecer, por oportuno, que durante a ação fiscal não se faz ainda presente
nessa fase procedimental, investigatória, o princípio do contraditório e da ampla defesa,
o qual somente passa a ser obrigatoriamente observado na fase processual
administrativa, que é inaugurada com a apresentação da peça impugnatória.
De outro lado, não incorre em cerceamento do direito de defesa do autuado o
lançamento tributário cujos relatórios e termos circunstanciados descrevem, de maneira
clara e precisa, os fatos jurídicos apurados, os procedimentos de Fiscalização, a
motivação do lançamento, os dispositivos legais violados, a matéria tributável e seus
acréscimos legais, bem como os fundamentos legais que lhe dão esteio jurídico.
De todo exposto, rejeita-se as arguições de nulidade.
Mérito
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A autoridade lançadora, ao promover o lançamento, utilizou como fundamento à
os artigos 1o, 2° e 3o, §§ 1o e 4o, da Lei n° 7.713 de 1988, combinado com os artigos 1o e 2o da
Lei n° 8.134 de 1990, que contemplam a caracterização de omissão de rendimentos com base
acréscimo patrimonial a descoberto, nos seguintes termos:
Lei n° 7.713 de 1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Lei n° 8.134 de 1990
Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
Após a edição do referido diploma legal, o acréscimo patrimonial
comprovadamente pelo fisco como a descoberto, passou a ser presumidamente considerado
omissão de rendimentos se o contribuinte não comprovasse a origem dos acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua
DIRPF. Trata-se de presunção legal que admite prova em contrário.
A contribuinte foi intimada a comprovar com documentação hábil e idônea
coincidentes em data e valor, a origem dos recursos movimentados no exterior, no montante de
US$ 845.195,00, representados pelos valores constantes no quadro abaixo, em que consta como
remetente e/ou ordenante e/ou beneficiário dos mesmos (fls. 106/107):

Assim, uma vez que não houve a comprovação do solicitado, tais valores,
convertidos em reais, foram inseridos como “dispêndios/aplicação” no Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial (fls. 112/114).
Em suas razões de recurso, a Recorrente pretende seja reformada a decisão
recorrida, a qual manteve a exigência, aduzindo que a fiscalização não logrou comprovar, com
base em documentação hábil e idônea, as imputações fiscais, aos quais encontram-se fundadas
em simples presunções, sem as devidas comprovações, as quais o Fisco está obrigado a
demonstrar.
Dada a similitude do caso no que tange a matéria em litigio, utilizamos as mesmas
razões de decidir do voto vencedor de relatoria do Ilustre Conselheiro Marcio de Lacerda
Martins, no acórdão no 2401-004.630 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão de 14 de
março de 2017:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Com relação aos documentos utilizados para lastrear a autuação, não vislumbro
qualquer irregularidade que lhes tire força probante. Nesse tocante, adoto a decisão de
piso:
Pode-se afirmar, então, que os documentos que subsidiaram a presente autuação
foram obtidos mediante criteriosa ação integrada da Polícia Federal, Ministério
Público Federal e Poder Judiciário brasileiros e a; Promotoria e Justiça norte-
americanas, não se trata, pois, de documentos produzidos pela Secretaria da
Receita Federal, como afirmado pelo impugnante.
Fato que pode ter levado o contribuinte a esta precipitada conclusão é a
impressão das ordens de pagamento terem sido realizadas pela Receita e, desta
forma, constar nos documentos o nome da Equipe de Fiscalização, a
Coordenação-Geral e a Secretaria da Receita Federal. Ora, como não poderia
deixar de ser o encaminhamento das informações da Polícia Federal à Receita foi
feito por meio magnético e, somente aqui, na Equipe Especial de Fiscalização, é
que foi avaliado o interesse fiscal, identificado o contribuinte, impressos os
respectivos comprovantes de pagamento e, daí, iniciada ação de fiscalização.
Este procedimento não retira a força probante dos documentos e nem a sua
origem que é o Departamento da Policia Federal.
(...)
Assim, os documentos obtidos pela Polícia Federal e, posteriormente, repassados
à Receita Federal, que interessam ao presente lançamento e são referentes ao
contribuinte, foram todos impressos e juntados aos presentes autos. Não há
nenhum documento que o Auditor Fiscal utilize para fundamentar a autuação
fiscal que seja desconhecido pelo impugnante. Como todas as informações
contidas na chamada “mídia computacional”, que tenham relação com o
contribuinte, lhe foram franqueadas, não há razão para subsistir a alegação de
cerceamento de defesa.
Os documentos foram encaminhados pela Justiça Federal, são frutos de operações de
combate à movimentação ilegal de recursos financeiros para/e no exterior, materializam
informações a respeito de contas mantidas em instituições financeiras americanas e
foram remetidos pelas autoridades daquele país estrangeiro, segundo os trâmites legais,
de forma que gozam de presunção de autenticidade.
(...)
Considero que essas reproduções de ordens de pagamento são provas incontestes de que
o recorrente efetuou essas operações, uma vez que seu nome completo está consignado
nos documentos, de forma inteira e exata.
Como destacado na decisão da DRJ, trata-se de documentação encaminhada à Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em decorrência de operação criteriosa, envolvendo
diversos órgãos, nacionais e internacionais, inexistindo qualquer macula que nos leve a
questionar sua autenticidade e idoneidade. Registre-se que a mídia encaminhada veio
acompanhada de laudos elaborados por peritos do Instituto Nacional de Criminalística
do Departamento de Polícia Federal (fls.45/51 e 69/81).
Assim, em face do exposto, entendo que os elementos juntados pela autoridade fiscal
são hábeis a comprovar que o sujeito passivo foi o ordenante das remessas para o
exterior, sendo de se afastar a alegação de ilegitimidade passiva, mantendo-se a inclusão
dos valores dessas remessas no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
A contribuinte foi identificada como responsável por ordens de pagamento
realizadas no exterior lastreada na documentação (fls. 52/61), obtida mediante criteriosa ação
integrada da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Poder Judiciário brasileiros e a;
Promotoria e Justiça norte-americanas.
Os documentos foram encaminhados pela Justiça Federal e são frutos de
operações de combate à movimentação ilegal de recursos financeiros para/e no exterior,
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

materializam informações a respeito de contas mantidas em instituições financeiras americanas e
foram remetidos pelas autoridades daquele país estrangeiro, segundo os trâmites legais, de forma
que gozam de presunção de autenticidade. A mídia encaminhada veio acompanhada de laudos
elaborados por peritos do Instituto Nacional de Criminalística do Departamento de Polícia
Federal (fls. 62/88).
Por definição legal, o acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a
descoberto, passou a ser presumidamente considerado omissão de rendimentos, quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovar a origem dos acréscimos com rendimentos
já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação exclusiva, declarados em sua DIRPF, o
que aconteceu no presente caso.
Nesse sentido, deve ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a
quo.
Da Intimação dos Advogados
A Recorrente solicita a intimação de seus advogados de todos os atos decorrentes
do presente recurso, através de endereço fornecido. A impossibilidade de intimação dos
advogados restou sumulada no seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Da Jurisprudência e Acórdãos de Decisões Administrativas
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal.
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B ou 543-C da Lei no 5.869, de 1973-
Código de Processo Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nos incisos I a IV do artigo 100 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), estão especificados as normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (grifos nossos)
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Como visto, no inciso II do referido artigo, as decisões dos órgãos singulares ou
coletivos de jurisdição administrativa para se tornarem normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, necessitam de lei que lhe atribua essa
eficácia.
No presente caso, as decisões administrativas trazidas aos autos não estão
amparadas por lei para se tornar normas complementares, portanto, mesmo que reiteradas, as
decisões não têm efeito vinculante.
Já em relação a jurisprudência, cabe esclarecer que os efeitos das decisões
judiciais, conforme artigo 503 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015), somente obrigam as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei
nos limites das questões expressamente decididas.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.252 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000479/2007-97

Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, decisões administrativas e jurisprudência trazidas aos autos pela
Recorrente não vinculam este julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital